Tribunal: TCU
Processo: 030.100/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial para identificação dos responsáveis e obtenção do ressarcimento relativo aos prejuízos causados à Petrobras na execução no contrato ICJ 0858.0069023.11.2 (PIPE RACK  COMPERJ), em cumprimento ao Acórdão 2353/2017-Plenário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2353/2017-TCU-Plenário , prolatado em processo de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017 no contrato firmado para execução das obras de construção do pipe rack do primeiro trem de refino do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso II, da Constituição Federal, 1o, inciso I, e 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 50 do Código Civil, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica da Construtora Norberto Odebrecht S.A., a fim de alcançar seus diretores estatutários Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo e Renato Augusto Rodrigues e sua controladora Odebrecht S.A.; 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Odebrecht S. A., a fim de alcançar seu presidente Marcelo Bahia Odebrecht; 9.3. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa UTC Engenharia S.A., a fim de alcançar seu presidente Ricardo Ribeiro Pessoa e sua controladora UTC Engenharia S.A.; 9.4. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S. A., a fim de alcançar seu vice-presidente Sérgio Cunha Mendes, seu diretor estatutário Rogério Cunha de Oliveira e suas controladoras Edificadora S.A. e Mendes Junior Participações S.A.; 9.5. promover a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a quantia de R$ 251.472.406,72 (duzentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos), atualizada monetariamente a contar de 19/4/2014 até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Sérgio Gabrielli de Azevedo, na condição de Presidente da Petrobras, por: (i) aprovar a contratação direta das obras do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.882, de 16/6/2011; e (ii) por inobservar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados; 9.5.2. Paulo Roberto Costa, na condição de Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: (i) aprovar a contratação direta das obras do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.882, de 16/6/2011; (ii) praticar, de forma dolosa, atos de gestão fraudulentos com a finalidade de selecionar empresas integrantes do Cartel nas licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas; e (iii) divulgar informações sigilosas da Petrobras; permitindo o direcionamento das licitações, a restrição à competitividade e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.3. Renato de Souza Duque, na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: (i) aprovar a contratação direta das obras do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.882, de 16/6/2011; (ii) praticar, de forma dolosa, atos de gestão fraudulentos com a finalidade de selecionar empresas integrantes do Cartel nas licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas; e (iii) divulgar informações sigilosas da Petrobras; permitindo o direcionamento das licitações, a restrição à competitividade e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.4. Roberto Gonçalves, na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: (i) ser signatário do DIP ENGENHARIA 379/2011, que propôs a contratação direta do Consórcio Pipe Rack para execução das obras do Pipe Rack-Comperj com preços excessivos; (ii) praticar, de forma dolosa, atos de gestão fraudulentos com a finalidade de selecionar empresas integrantes do Cartel nas licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas; e (iii) divulgar informações sigilosas da Petrobras; permitindo o direcionamento das licitações, a restrição à competitividade e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.5. Simão Marcelino da Silva Tuma, na condição de Gerente de Implementação de Empreendimentos da Petrobras, por: (i) participar do processo de solicitação para autorização de instauração de contratação das obras do Pipe Rack-Comperj, conforme anexos do DIP ENGENHARIA 921/2010; (ii) ser signatário do Contrato 0858.0069023.112, celebrado entre a Petrobras e o Consórcio Pipe Rack; (iii) praticar, de forma dolosa, atos de gestão fraudulentos com a finalidade de selecionar empresas integrantes do Cartel nas licitações da Petrobras, mediante intimidação de funcionários e recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas; e (iv) divulgar informações sigilosas da Petrobras; permitindo o direcionamento das licitações, a restrição à competitividade e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato do Pipe Rack-Comperj com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.6. Construtora Norberto Odebrecht S.A., na condição de integrante do Consórcio Pipe Rack, signatário do Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.7. UTC Engenharia S.A., na condição de integrante do Consórcio Pipe Rack, signatário do Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.8. Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., na condição de integrante do Consórcio Pipe Rack, signatário do Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.9. Odebrecht S.A., na condição de controladora da empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. à época dos fatos, por se beneficiar de atos de corrupção favoráveis a suas subsidiárias, por intermédio de seus representantes, e deliberadamente omitir-se ao dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência ou negligência com atos irregulares praticados em prol de ambas as companhias, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos oito anos, do qual se beneficiou, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, §2o c/c art. art. 5o, I, e IV, a, da Lei 12.846/2013; 9.5.10. UTC Participações S.A., na condição de controladora da empresa UTC Engenharia S.A. à época dos fatos, por se beneficiar de atos de corrupção favoráveis a suas subsidiárias, por intermédio de seus representantes, e deliberadamente omitir-se ao dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência ou negligência com atos irregulares praticados em prol da companhia, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos oito anos, do qual se beneficiou, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, §2o c/c art. art. 5o, I, e IV, a, da Lei 12.846/2013; 9.5.11. Edificadora S.A., na condição de controladora da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. até 31/12/2012, por se omitir ao dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligência com atos irregulares que beneficiaram a controlada, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos oito anos, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.12. Mendes Junior Participações S.A., na condição de holding do grupo Mendes Junior e controladora indireta da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. à época dos fatos, por se beneficiar de atos de corrupção favoráveis a suas subsidiárias, por intermédio de seus representantes, e deliberadamente omitir-se ao dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência com atos irregulares praticados em prol da controlada, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos oito anos, do qual se beneficiou, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.13. Marcelo Bahia Odebrecht, então presidente da holding Odebrecht S.A., por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.14. Márcio Faria da Silva, diretor da Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. até 2013 e diretor da Construtora Norberto Odebrecht S.A. após esta data, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.15. Rogério Santos de Araújo, diretor da Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. até 2013 e da Construtora Norberto Odebrecht S.A. após esta data, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.16. Renato Augusto Rodrigues, então Superintendente de Óleo e Gás da Construtora Norberto Odebrecht S.A., ex-diretor da Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. e signatário do Contrato 0858.0069023.11.2, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.17. Ricardo Ribeiro Pessoa, então presidente da holding UTC Participações e da UTC Engenharia S.A. e signatário do Contrato 0858.0069023.11.2, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.18. Sérgio Cunha Mendes, então vice-presidente da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. e diretor da Mendes Junior Participações S.A., por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.19. Rogério Cunha de Oliveira, então Diretor de Óleo e Gás da Mendes Júnior Trading e Engenharia e signatário do Contrato 0858.0069023.11.2; por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0069023.11.2 (Pipe Rack-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 9.6. autorizar o acesso dos responsáveis a todas as peças processuais, inclusive as sigilosas, ficando os responsáveis obrigados a resguardar a confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.